Tribunal: TJMT
Processo: 1013216-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013216-33.2020.8.11.0000 - – CLASSE 202 - CNJ – COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
AGRAVADO: GUILHERME DE ALMEIDA
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Revisional de Cláusulas Contratuais com Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1022487 por GUILHERME DE ALMEIDA, que homologou os cálculos apresentado pela Contadoria Judicial, para surtir os efeitos legais, o qual concluiu que o valor de saldo em favor do mutuário/ agravado e devido pelo Agravante seria de R$ 227.427,97 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos).
Afirma que a decisão recorrida é desprovida de fundamentação suficiente, já que não enfrentou os pontos trazidos na sua impugnação, havendo clara violação ao art. 93, IX, da CF/88.
Aduz, ainda, que os cálculos elaborados pelo Contador incorreu em diversos equívocos técnicos e metodológicos, apresentando critérios unilaterais sem qualquer respaldo contratual ou de determinações do D. Juízo, extrapolando os limites técnicos da Perícia Judicial.
Afirma que houve amortização parcial dos valores devidos, já que o total atualizado em 12/10/2001 era de R$ 381.178,00 (saldo inicial aplicando o primeiro mês de correção monetária) e o saldo ao final, depois do primeiro pagamento era de R$ 380.046,01(trezentos e oitenta mil, quarenta e seis reais e um centavo), havendo, portanto, amortização parcial no caso em questão.
Assevera que o perito ao elaborar os cálculos desconsiderando a real movimentação das operações e alterando o índice de juros, acabou por agir de forma parcial, ultrapassando os limites de sua designação e ferindo o § 2o, art. 473 do CPC, devendo o decisum ser anulado para se designar nova perícia e os cálculos refeitos pelos parâmetros e critérios trazidos na impugnação do Agravante, a fim de se chegar ao real valor devido.
Alega que “a forma como foi apresentado o cálculo e as afirmações do D. Perito quanto ao “valor devido” são uma clara extrapolação dos limites estritamente técnicos da Perícia Judicial, pois alterou cláusulas contratuais sem qualquer respaldo em decisões jurídicas e atribui como “cálculo correto” e não uma mera simulação de valores”.
Aduz que a probabilidade de seu direito resta demonstra pela jurisprudência que possuem o condão de anular decisões desprovidas de fundamentação, além de quando o laudo é dotado de unilateralidade e diligência do perito, bem como é evidenciado excesso perpetrado na perícia judicial.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de se homologar o parecer do assistente técnico do Agravante, ou refeito os trabalhos periciais com os parâmetros impugnados, ou alternativamente seja nomeado um terceiro perito.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
In casu, o agravado ingressou com ação revisional e repetição de indébito em face do Agravante, visando recalcular o valor cobrado pelo Banco do Brasil nas operações de empréstimo imobiliário firmado entre as partes, decorrente do CONTRATO DE VENDA E COMPRA, A PRESTAÇÃO, DE BEM IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA”, no valor de R$ 400.000,00, sendo R$ 20.000,00, a título de entrada e o saldo remanescente (R$380.000,00) a ser pago em 180 (cento e oitenta) prestação mensais, vencendo a primeira em 12/10/2001 e a ultima em 12/09/2016, com parcela balão de R$20.000,00 no dia 20/06/2002;
O juiz determinou a especificação de provas pelas partes (id no 9236576), de modo que a parte autora requereu a produção de prova pericial sob a assertiva “de demonstrar a ilegalidade, abusividade, onerosidade excessiva, desequilíbrio econômico/contratual, capitalização diária, quanto as taxas e encargos (de normalidade e inadimplência) do contrato, além da comprovação de estar o contrato quitado, possuindo o Autor crédito a receber do Banco, frente às cobranças ilegais”. (id no 9514126)
O agravante, por sua vez, manifestou pela inexistência de interesse na produção de provas, além daquelas já existente nos autos. (id no 9535876)
O juiz do feito entendeu por bem em converter o julgamento em diligência, diante da necessidade de realizar a prova pericial no contrato, mormente a perícia contábil para julgamento do feito, nomeando o Perito Contábil JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, devendo a parte autora arcar com os honorários periciais (id no 10690654).
Após os trâmites legais, e apresentação de quesitos por ambas as partes, o perito nomeado juntou o laudo pericial aos autos (id no 27139845), concluindo que o valor de saldo em favor do mutuário/ agravado e devido pelo Agravante seria de R$ 227.427,97 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos).
O banco apresentou impugnação (id no 28638195) por meio do assistente técnico David Colaço de Meira Neto discordando do laudo pericial sob o fundamento “de incorrer em diversos equívocos técnicos e metodológicos, além de ter apresentado cálculo com critérios unilaterais sem qualquer respaldo contratual ou de determinações do D. Juízo”.
O Sr. Perito prestou novos esclarecimentos sobre os pontos debatidos pela instituição financeira (id no 30608775), ratificando os cálculos periciais apresentados anteriormente (id no 27139845 ), o qual manifestou:
“A manifestação apresentada pelo Banco Réu em nada acrescenta ao trabalho pericial apresentado e assinado por este Expert.
O Banco tenta de toda forma demonstrar que ele está correto e que os critérios utilizados para a cobrança do contrato firmado entre as partes foram empregado s corretamente.
O Laudo Pericial Contábil apresentado permanece inalterado e mantem também inalterado os cálculos apresentados”.
Apresentada nova discordância pelo Banco (id no 31384884), voltando a reafirmar os mesmos argumentos trazidos na impugnação anterior (id no 28638195) sobreveio a decisão recorrida e fundamentando da seguinte forma:
“Diante da manifestação do douto perito contábil, apresentada no Id 30608775, concluindo que inexiste modificação necessária ou novos cálculos a realizar, após considerar a impugnação ao laudo pericial manejada pelo banco requerido, constantes do Id 28638194 e Id 28638195, mantendo integralmente o laudo apresentado no Id 27139845.
Bem ainda, considerando os esclarecimentos e argumentos apresentados pelo perito contábil, tenho o laudo pericial merece ser homologado.
Com efeito, entendo que o conteúdo do parecer técnico contábil apresentado no laudo pericial, cálculos e apuração realizada se encontram dentro dos fundamentos matemáticos, numéricos e exatos, que a circunstância exige, na forma contratada.
Diante do exposto, rejeito a impugnação manejada pelo banco e homologo o laudo pericial realizado pelo douto perito contábil, constante do Id 27139845 (...)” id no 33008215
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, e de acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
No que se refere à ausência de fundamentação, como é cediço, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação.
Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) 2. Não se pode confundir a fundamentação lacônica, sucinta com a completa ausência de motivação do pronunciamento judicial. (...)
(AI 134006/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ADITAMENTO DO CONTRATO DO ALUNO COM O FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES) QUANDO, NA VERDADE, O ALUNO PEDIU TRANCAMENTO DO CURSO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO, OU DA CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO (CDC, ART. 14, §3o, I E II) – DANO MORAL CARACTERIZADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO EM MONTANTE INFERIOR AO SUGERIDO NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Independentemente de o autor ter sido ou não atendido exatamente pelo funcionário indicado na petição inicial, sendo incontroverso que houve o alegado atendimento e não tendo a Instituição de Ensino Superior requerida demonstrado a ausência de defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §2o, I e II), permanece a conclusão sentencial de ocorrência de falha na prestação de serviço e ocorrência de dano moral indenizável em decorrência disso, especialmente se esse último ponto sequer foi questionado nas razões recursais. 2. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto ao dimensionamento do valor indenizatório se consta expressamente que “trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto” e se há expressa menção à “dupla função reparatória e penalizante” da condenação indenizatória. Ademais, fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. 3. (...) (N.U 0017965-13.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
E ainda:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE LOTE URBANO – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO E DESMEMBRAMENTO DA ÁREA MAIOR – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No. 6.766/1979 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73 e parágrafo único do art. 370 do CPC/15, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontrava devidamente instruído. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação . O pedido de outorga de escritura pública de área localizada dentro de um todo maior não desmembrado mostra-se juridicamente impossível, por se tratar de loteamento irregular. Inclusive, o contrato pactuado afronta o disposto no art. 37 da Lei no. 6.766/79, que proíbe a alienação de parcela de loteamento não-registrado. Dessa feita, sem o prévio processo de registro do loteamento e desmembramento da área em lotes, é impossível juridicamente a outorga da escritura pública postulada pelo autor, que não pode ser convalidada e/ou autorizada pelo Poder Judiciário, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade do ato e de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.( TJMT - N.U 0032546-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
“Se a decisão proferida pelo julgador monocrático abriga fundamentação mínima exigida pela lei, indicando, ainda que suscintamente, com clareza as razões, motivos e fundamentos (...), deve ser repelida a preliminar que pede a nulidade da interlocutória por ofensa ao art. 93, IX, da CF. (TJMT - AI 79595/2007, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)
Na hipótese, entendo que a decisão objurgada deixou claro os motivos invocados, não se falando em decisum destituído de fundamentação, além de não estar o julgador compelido a adotar como razão de decidir, os argumentos expedidos pela parte.
Ademais, em que pese a irresignação da instituição financeira, diferentemente do alegado,
Ademais, em que pese a irresignação da instituição financeira, diferentemente do alegado, tem-se que fora determinada a realização de perícia contábil por expert nomeado pelo juízo, o qual apresentou laudo pericial de forma clara e precisa, valendo-se dos termos do contrato e ainda, quando fora instado a manifestar-se, apresentou por duas vezes esclarecimentos, explicando os pontos insurgidos pela instituição financeira, nas impugnações ofertadas quanto ao laudo pericial.
Com efeito, a suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando visualizarem-se os elementos próprios que autoriza a antecipação da tutela recursal, o que não é propriamente o que sucede no caso em tela.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que sem prejuízo do convencimento que esta Câmara poderá formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar pleiteada.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o Juízo Singular dessa decisão.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora